Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA N. 1.169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito executivo na origem até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado no Juízo de origem deve ser suspenso em razão da determinação exarada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 18/10/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1.169) para, em julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos, fixar entendimento vinculante a respeito da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. O cumprimento individual de sentença coletiva em análise não se enquadra no Tema n. 1.169 do STJ, razão pela qual não há fundamento para a suspensão do processo. O título judicial é certo e permite a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos no bojo do cumprimento de sentença individualmente instaurado, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.